Tribunal: TJBA
Processo: 0337505-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337505-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MULT RENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. L
EGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES.
REJEITADAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Mult Rental Locações e Serviços Ltda. - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., mantendo hígida a execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) se a execução deve ser declarada nula por ausência de memória de cálculo idônea; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente; (iii) se são abusivos os encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios e capitalização; (iv) se há excesso de execução em razão de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

A memória de cálculo apresentada pelo exequente atende ao disposto no art. 798, I, “b”, do CPC, sendo suficiente a planilha atualizada com saldo devedor e encargos. A jurisprudência do STJ admite a exigibilidade da cédula de crédito bancário instruída com demonstrativo do débito (REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/08/2013).
A sentença está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC. O fato de não enfrentar todos os argumentos suscitados não implica nulidade, desde que tenha apreciado a matéria essencial.
Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas partes, não se aplicando a limitação de 12% ao ano, conforme Súmula Vinculante 7/STF e Súmula 382/STJ. No caso, a taxa contratada não destoa significativamente da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A capitalização mensal dos juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, entendimento consagrado pelo STJ (Súmulas 539 e 541).

A alegação de onerosidade excessiva não prospera, uma vez que não demonstrada alteração imprevisível das condições contratuais a justificar revisão com base no art. 478 do CC.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 798, I, “b”, 489, §1º e 85, §11; CC, art. 478; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 28, §2º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 7; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.291.575/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2013; STJ, Súmulas 381, 382, 539 e 541.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.